Tribunal: TJMT
Processo: 1023307-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023307-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 39.619.087/0001-15 (AGRAVANTE), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (AGRAVADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR (AGRAVADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), LUIZA COELHO GUALBERTO - CPF: 159.147.587-26 (ADVOGADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 645.582.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTEMPESTIVIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO

–

ADMISSÃO DO AGRAVANTE COMO
ASSISTENTE
SIMPLES –

RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC – MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS NA LIDE

–

PRECLUSÃO – NULIDADE DA
ADJUDICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO –

AUSÊNCIA DE
PROVA DE REGISTRO DE
PENHORA
EM FAVOR DO
AGRAVANTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade
se o Recurso foi interposto
dentro do prazo legal.

“A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre” (parágrafo único do art. 119 do CPC). Portanto, o terceiro não pode reavivar discussões sobre as quais incidiram a preclusão, para evitar tumulto processual.

Se o agravante não demonstra na primeira instância a existência de penhora registrada em seu favor, não há como acolher o pedido de nulidade da adjudicação por ausência de intimação prévia,

Inviável o pedido de nulidade da adjudicação sob o fundamento de necessidade de intimação de outros credores, visto que
“
N
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”
(
c
aput
do art. 18 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023307-80.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse nos termos do art. 877, §1° e §2° do CPC, das Fazendas Três Irmãos (matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268), observando-se o art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT.

A agravante alega que a adjudicação foi concedida considerando o preço de R$ 97.842.026,12 e R$ 71.634.848,20.

Aduz que esses valores decorrem do laudo de avaliação elaborado em junho/2017 que, além de defasado, não considerou relevantes particularidades intrínsecas às características dos bens, que hoje valeriam em torno de R$ 563.249.315,15 e R$ 455.161.403,19.

Afirma que não houve análise pormenorizada da memória de cálculo apresentada pela RE AGRO, cujo crédito estaria em R$89.157.470,34, portanto inferior ao valor da avaliação dos imóveis que totalizam R$169.476.874,32.

Diz que o julgado proferido no AI n. 1001490-62.2020.8.11.0000 se pautou na aplicação do art. 873 do CPC e é justamente com base nesse dispositivo legal que deve ser admitida nova avaliação, porque transcorreram quase seis anos desde que a primeira foi feita.

Assegura que os credores com penhora averbada nas referidas matrículas não foram intimados conforme exige o art. 889 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.
185230167
)

Os agravados foram intimados, porém, apenas a
Re-Agro
apresentou c
ontraminuta
(
ID
.

189723650
e
190826170
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A agravada Re Agro Ativos
Ltda.
alega
a intempestividade deste Recurso porque
interposto contra
o
decisum

proferid
o
em 23
-3-
2023
,
que deferiu a adjudicação dos imóveis,
da qual
a agravante
tomou conhecimento em
30
-5-
2023

ao
pugnar
pela
sua reconsideração
.

Todavia, a decisão recorrida é aquela
prolatada
em 25
-
9
-
2023,
visto que
só ali
houve a análise d
o
pedido da agravante de nulidade da
adjudicação
por ausência de intimação prévia
e
sua admissão
como assistente simples
.

Logo, o Agravo de Instrumento interposto em
29
-9-
2023
é tempestivo.

MÉRITO

O
Juízo de origem
admitiu
a participação da agravante
como assistente simples
e indeferiu os pedidos por ela
formulados sob os seguintes fundamentos:

“
Com relação ao pedido de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis, objeto da decisão de ID. 113291432, tenho como descabido, isso porque o art. 18 do CPC dispõe que não é possível postular em nome próprio direito alheio.

Por outro lado, o art. 889, inciso V do CPC deve ser aplicado para credores com preferência de grau mais elevado que queira adjudicar os bens, por isso consta no referido dispositivo legal a expressão “penhora anteriormente averbada”.

Da análise das matrículas carreadas ao processo, percebe-se que os registros de penhora dos demais credores são posteriores à hipoteca realizada em favor da exequente, conforme cessão de crédito.

Com estas considerações, rejeito os pedidos de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis aduzidos pelos terceiros interessados Laercio
Faeda
,
Acrux
Serviços de Cobrança Ltda, Renato Rodrigues Neves e Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizados
”
.

O parágrafo único do art. 119 do CPC admite a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
contudo

ressalva que o assistente receberá o processo no estado em que se encontre
.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho
esclarece que
, “
sendo admitida a entrada do assistente no processo, ele receberá o processo no estado em que se encontra, sem que possa prejudicar seu normal andamento, ou fazê-lo retroceder às fases já extintas, em relação às quais já terá havido preclusão
” (Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

E Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
como a assistência é admitida a qualquer momento do procedimento é preciso que o ingresso do assistente não crie tumulto procedimental e tampouco seja responsável por indesejáveis retrocessos. Dessa forma, embora não exista preclusão temporal para o ingresso do terceiro, a partir do momento em que é admitido no processo suporta todas as preclusões já operadas no processo, sendo nesse sentido a expressão “recebe o processo no estado em que se encontra
”.
“ (
Novo código de pro
cesso civil comentado. Salvador,
Ed.
JusPodivm
, 2016, página 193).

Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1308727/RJ e
Agravo em Recurso Especial n.
1750051 – PR.

Logo, as questões já resolvidas na lide
, tais
como excesso de execução e avaliação do imóvel
,
não podem ser
reavivadas pela
agravante, sob pena de
gerar
tumulto processual. No mais,
trata-se de
matérias preclusas e já
apr
e
ciadas
por este Tribunal de Justiça em diversos Agravos de Instrumento
dos
deved
ores (AI 1001490-62.2020.8.11.0000, 1001053-84.2021.8.11.0000, 1006365-70.2023.8.11.0000 e 1024929-97.2023.8.11.0000).

A agravante
busca
também a
nulidade d
a
adjudicação
sob a justificativa de que
não foi
previame
nte intimada para se manifestar.

E
sta Execução tramita desde 1994
e atualmente
discute as Cédulas de Crédito Rural n.
93/00212-2 e 93/00220-3, para as quais foi dada em garantia hipotecária os imóveis rurais
com
matrículas 32.443 e 3.299 do CRI de Paranatinga, atuais matrículas
17.604 e 18.101

do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja penhora foi averbada em 18
-
7
-
1995 (ID
.
39524250
, p
ágs. 12 e 62, 1º grau).

A União compareceu aos autos em 3
-4-
2012 e
pugnou pela
reserva de R$
31.000.000,00 para quitação de dívidas t
ributárias e não tributárias (ID.
39524250
, p
ág. 3).

A
RE-AGRO
pleiteou a adjudicação
em 15
-4-
2019, e em setembro de 2019 os cálculos atualizados
apontavam
a dívida
de R$
250.765.460,52,
quantia
superior à avaliação
da
Fazenda Santa Maria
(
R$71.634.848,20
)
e Três Irmãos
(R$
97.642.026,12
) - ID.
39524258
, p
ág. 80.

Depois de idas e vindas, o
Juízo
da causa
deferiu a adjudicação do imóvel em 23
-3-
2023, condicionada
ao depósito
da importância devida
à União
-
R$
43.660.954,16 (ID.
113291432
, p
ág. 2).

Só
depois é que
a agravante requereu
sua nulidade
pela ausência de intimação.

A
agravante

informou na primeira instância que
“
No dia 29.09.2021, foi proferida decisão (doc. 02, p. 08) deferindo as penhoras requeridas, inclusive dos imóveis cuja adjudicação se requer, e determinando a expedição de ofício aos respectivos cartórios para averbação.
No momento, ainda se aguarda a expedição de ofício para as averbações
”. (S
ic
ID.
119254711
, p
ág. 11).

Como visto,
a agravante
nem
sequer possui penhora averbada nas matrículas dos imóveis
em litígio
. Por consequência
,
não há como arguir a
nulidade da adjudicação

em virtude da
sua não intimação
.

Ademais,
quanto
à necessidade de
cientificação
de outros eventuais credores
com penhoras registradas
,
a agravante não tem
legitimidade para
postular
em nome próprio direito alheio
. Dessa maneira
,
está
correta a decisão
pelo indeferimento dessa
pretensão (
caput
do art. 18 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024